Tribunal: STF
Processo: RE 92179
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
TRABALHADORES AVULSOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO O PROCESSO E JULGAMENTO DE
AÇÃO PROPOSTA POR TRABALHADORES AVULSOS CONTRA A EMPRESA TOMADORA DO
SERVIÇO, PLEITEANDO VANTAGENS DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTES:
CCJJ 6.142 E 6.161. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.